Tribunal: TJDFT
Processo: 0703361-43.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0703361-43.2018.8.07.0014 Apelante(s) BANCO DO BRASIL SA Apelado(s) MARCOS ROBERTO RAMOS Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. (Id 20559024) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (Id 20559021) que, nos autos da ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora recorrente em desfavor de Marcos Roberto Ramos, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, e art. 925, caput, ambos do CPC, sob o fundamento de que a ausência de demonstrativo de cálculo obsta o prosseguimento da demanda. Determinou, ainda, a baixa da restrição RENAJUD incidente sobre o bem objeto da demanda, conforme com o relatório em anexo Não houve condenação em honorários advocatícios. As despesas processuais ficaram a cargo do autor/exequente. Inconformados, recorreu o exequente (Id 20559024), pugnando, em suma, pelo conhecimento e provimento da apelação para, reformando-se a sentença recorrida, determinar o regular processamento do feito. Preparo recolhido (Id 20559025). A sentença foi mantida em sede de juízo de retratação (Id 20559026). Sem intimação do apelado para apresentar contrarrazões, malgrado já tenha sido devidamente citado (Id 20558886), constituído advogado para atuar em seu interesse (Id 20558888) e apresentado manifestação no feito (Id 20558887), os autos foram encaminhados a esta instância recursal. Assim, com a finalidade de obstar eventual alegação de nulidade de julgamento proferido nesta instância, em razão da não observância do procedimento legal previsto para o direito de defesa das partes, os autos devem retornar à origem para adoção das medias destinadas à intimação da parte recorrida para apresentar resposta ao presente recurso de apelação. À vista do exposto, com fundamento no art. 932, I, do CPC[1], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[2], CONVERTO o julgamento em diligência e determino o retorno dos autos à primeira instância para intimação do réu/executado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, nos moldes previstos no art. 1.010, § 1o, do CPC[3]. Cumpra-se e publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...) [3] § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.